Tribunal: STF
Processo: RHC 204079
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 



    3. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa deixa de fornecer o endereço residencial atualizado do réu, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido.



    4. Não é possível rever as premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias ordinárias, especialmente quanto às diligências realizadas pelo Juízo com o fim de intimar o acusado, pois tal proceder implicaria o reexame de matéria fático-probatória, incabível em sede de habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.